Tribunal: TJDFT
Processo: 0707530-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NOMEAÇÃO INCORRETA DO RECURSO. DIFERENÇAS DE ABONO PERMANÊNCIA RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE EM FAVOR DO SERVIDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ 8.12.2021 E SELIC A PARTIR DE 9.12.2021. EC N. 113/2021. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo” (REsp n. 1992754/SP).
2. No caso concreto, a r. sentença estabeleceu a incidência da SELIC, índice composto que serve como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, apenas a partir de 9.12.2021, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, e sem cumulação indevida no período com outros índices de atualização monetária, de modo que não há que se falar na ocorrência do vedado bis in idem ou em enriquecimento sem causa da parte adversa.
3. Apelação não provida. Unânime.